Tribunal: TJBA
Processo: 0543318-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543318-36.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GAFISA S/A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA

APELADO: DANIEL CORDEIRO BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, LEONARDO MENDES CRUZ, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LAURA FERNANDES NOVAIS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. ESCLARECIMENTO QUANTO A JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que exerceu juízo de retratação para conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por GAFISA S/A. e OAS EMPREENDIMENTOS S.A, ora Embargados, a fim de excluir da condenação a parcela referente à cláusula penal, arbitrado pelo juízo a quo, na importância de 0,5% do preço total do imóvel por mês de atraso, a partir de 30/04/2010 até 25/08/2010 e, diante do parcial provimento, excluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais contida no acórdão de id. 95865124.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios que justifiquem sua integração.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto ao período e critérios da indenização por aluguéis, uma vez que o acórdão id. 81087722 já delimitou expressamente o intervalo de abril de 2010 a outubro de 2010, com base na prova documental constante dos autos.

4. Também não há omissão quanto às taxas condominiais, que integram os danos emergentes e seguem o mesmo período e condicionamento probatório dos aluguéis, inexistindo debate recursal prévio acerca de sua natureza (ordinária ou extraordinária) ou compensações.

5. Quanto aos danos emergentes, a ausência de menção expressa aos critérios de juros e correção monetária implica manutenção dos parâmetros fixados na sentença, não configurando omissão.

6. Configura-se omissão, contudo, em relação à indenização por danos morais, pois o acórdão fixou o valor sem definir os critérios de atualização, devendo ser esclarecido que a correção monetária pelo IPCA incide desde o arbitramento e os juros de mora, pela taxa Selic com a dedução do IPCA, desde a citação, conforme Súmula 362 do STJ, jurisprudência consolidada e arts. 389 e 406 do CC.

7. Inexiste omissão quanto ao afastamento da majoração dos honorários sucumbenciais, pois a alteração do resultado do julgamento em juízo de retratação, com parcial provimento do recurso, afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 1059).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0543318-36.2015.8.05.0001, tendo, como Embargante,

DANIEL CORDEIRO BOMFIM

e, como Embargados,
GAFISA S/A. e OAS EMPREENDIMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA